Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738799-28.2025.8.07.0001 APELANTE: PRIME COMERCIO DE SOM, ACESSORIOS E FILMS LTDA, VIRGINIA ARAUJO SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO INDEFIRO o requerimento. Intime-se o recorrente para recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator